Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-06.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000801-06.2016.8.14.0125

APELANTE: GEISE DOS REIS FILHO PEREIRA

APELADO: R E M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS, AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
COMPRA PREMIADA – ESTABELECIMENTO QUE ATUAVA COMO CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL (BACEN) – NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DA EXORDIAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não consórcio contratado; bem como a ocorrência de danos materiais e morais na hipótese.

2 –
Não obstante o negócio em debate apresente traços de atividade de consórcio perceptíveis, inexiste nos autos, qualquer elemento que indique a regularidade dessa atividade desenvolvida pela empresa apelada, junto ao BACEN.

3 – Conforme precedentes desta Corte de Justiça, para que a parte apelada celebrasse contrato de consórcio, é imperiosa a autorização do Banco Central, de modo que, diante da inexistência nos autos da referida autorização, faz-se necessário que as partes retornem ao status quo ante a celebração do negócio jurídico, acarretando a necessidade de devolução de todos os valores pagos pelos autora, com as devidas correções.

4 – Atesta-se no caso em exame, a presença dos elementos caracterizadores do dano moral, visto que a conduta culposa consistiu no fechamento das portas da empresa, após a realização de contrato com o autor e o recebimento das parcelas; os danos experimentados decorrem dos dissabores relativos à angústia experimentada pela parte autora ao constatar que a empresa fechou as portas sem deixar endereço conhecido e sem devolver os valores que havia recebido da parte autora; sendo assente, outrossim, o nexo causal na hipótese.

5 – Outrossim,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se revelar razoável e proporcional
a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
reformando a sentença vergastada, julgar procedente a pretensão exordial, condenando os apelados a restituírem os valores pagos pela apelante; bem assim ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação
.

6.1 – Outrossim, ante a reforma da sentença, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000801-06.2016.8.14.0125

APELANTE:

GEISE DOS REIS FILHO PEREIRA

APELADO:
R E M ELETROMOTOS LTDA (ELETROPREMIOS)

APELADO:
AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

APELADO:

RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS

APELADO:
MARCELO GONCALVES DE SOUSA

COMARCA DE ORIGEM:

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
GEISE DOS REIS FILHO PEREIRA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA que, nos autos de
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

ajuizada por si em face de

R E M ELETROMOTOS LTDA (ELETROPREMIOS)

e

OUTROS
,

julgou improcedente a exordial.

Em sua exordial (ID.
10407751
), narrou a autora/apelante que movida por anúncios publicitários que prometiam a possibilidade de aquisição de motocicletas, eletrodomésticos e materiais de construção, via sistema “Quita Já”, o qual previa que, sorteada a senha fornecida, o contemplado, em dia com os pagamentos, nada mais deveria, contratou o serviço/produto oferecidos pelos requeridos.

Afirmou que almejando adquirir os tão sonhados bens, veículo próprio ou eletrodoméstico, iniciou o pagamento das parcelas, entretanto foi surpreendido pela fuga dos proprietários da empresa e concomitantemente encerramento de suas atividades na cidade.

Pleiteou assim, pela procedência da demanda para que os requeridos sejam condenados a
ressarcir dos prejuízos causados, bem assim ao pagamento de danos morais.

Juntou a autora, documentos para subsidiar suas alegações.

Infrutífera a tentativa de citação (ID.
10407753
), os autos foram encaminhados a Defensoria Pública que apresentou contestação por negativa geral (ID.
10407755
).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
10407756
), que julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, deixando de condenar ao pagamento de verbas honorárias.

Inconformada, a autora
GEISE DOS REIS FILHO PEREIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
10407757).

Alega, em síntese, que o fato de o consórcio ser irregular não afasta o dever dos requeridos/apelados de reparar e indenizar a apelante, visto que teriam tido vantagens ilegais da atividade; bem assim que a sentença de piso penalizaria duplamente a autora/apelante e estimularia o cometimento de fraudes pelos apelados.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de origem, seja julgada totalmente procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID. 10407758), a Defensoria Pública representado os apelados, pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não consórcio contratado; bem como a ocorrência de danos materiais e morais na hipótese.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que o fato de o consórcio ser irregular não afasta o dever dos requeridos/apelados de reparar e indenizar a apelante, visto que teriam tido vantagens ilegais da atividade; bem assim que a sentença de piso penalizaria duplamente a autora/apelante e estimularia o cometimento de fraudes pelos apelados.

Dos Danos Materiais e Extrapatrimoniais

Inicialmente, cumpre destacar que incidem, no presente caso, as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que a empresa requerida se enquadra na conceituação de fornecedores de produto, enquanto a autora/apelante figura como destinatário final deste produto, sendo, portanto, definido como consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Via de consequência, a inversão do ônus da prova impõe-se quando seja hipossuficiente o consumidor ou quando forem verossímeis as suas alegações (art. 6º, inciso VIII, do CDC), sendo o caso dos autos.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a autora/apelante firmou com a empresa apelada o consórcio “Eletropremio Quita Já”, com escopo de ser contemplada com
eletrodomésticos e/ou motocicletas, efetuando o pagamento total de R$ 4.625,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais).

O presente recurso objetiva a reforma de sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, onde a autora buscava ser reparada dos prejuízos sofridos em decorrência de contrato de “compra premiada” firmado com os requeridos, que deixaram de entregar o bem objeto do contrato – após o pagamento de inúmeras parcelas – fechando as portas do negócio na cidade, lesando a autora e causando-lhe prejuízos de natureza material e moral, os quais busca a reparação.

Os fundamentos da sentença de improcedência foram de que o consórcio, para existir no mundo jurídico, deveria ter autorização do Banco Central, conforme norma Federal, e que a manipulação de um consórcio sem autorização do Banco Central é ilegal, situação que não geraria direito à parte, já que o desconhecimento da lei é inescusável.

Pois bem, conforme afirmou o magistrado “
ad quo
” a atividade consorcial somente pode ser exercida com a devida autorização do Banco Central do Brasil (BACEN), sendo, desse modo, ilícito o consórcio clandestino que visa à captação de recurso no mercado com promessa de entrega futura de bem, mesmo que disfarçado como contrato de compra e venda de bem móvel com entrega futura, como se observa no presente caso.

Nesse sentido, faz-se mister ressaltar o que dispõe a Lei 11.795/2008, em seu art. 6º e 7º, inciso I, sobre a competência do Banco Central em normatizar e conceder autorização para o funcionamento de Administradoras de Consórcio, senão vejamos:

Art. 6º A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil.

Art. 7º Compete ao Banco Central do Brasil:

I – conceder autorização para funcionamento, transferência do controle societário e reorganização da sociedade e cancelar a autorização para funcionar das administradoras de consórcio, segundo abrangência e condições que fixar;

Ocorre que, não obstante o negócio em debate apresente traços de atividade de consórcio perceptíveis, inexiste nos autos, qualquer elemento que indique a regularidade dessa atividade desenvolvida pela empresa apelada, junto ao BACEN.

Outrossim, conforme precedentes desta Corte de Justiça, para que a parte apelada celebrasse contrato de consórcio, é imperiosa a autorização do Banco Central, de modo que, diante da inexistência nos autos da referida autorização, o contrato é nulo de pleno direito, devendo os valores pagos pela apelante lhe serem ressarcidos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA. PRELIMINAR. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADAS. MÉRITO. COMPRA PREMIADA. ESTABELECIMENTO QUE ATUAVA COMO CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS PREVISTAS NA LEI 11.795/08. NULIDADE DO CONTRATO ENTABULADO
. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT DO CPC/73. NEGADO SEGUIMENTO.

(TJ/PA – AP 2019.01073729-96, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-05, Publicado em 2019-04-05). (Grifei).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA. PRELIMINAR. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADAS. MÉRITO. COMPRA PREMIADA. ESTABELECIMENTO QUE ATUAVA COMO CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS PREVISTAS NA LEI 11.795/08. NULIDADE DO CONTRATO ENTABULADO
. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO.

(TJ/PA – AP 2015.00957800-43, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-24, Publicado em 2015-03-24). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA. PRELIMINARES DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. EMPRESA QUE ATUAVA NO RAMO DE CONSÓRCIO SEM AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. DESATENDIMENTO À NORMA PREVISTA NO ART. 7º DA LEI. CONTRATO NULO DE PLENO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO RELATOR UNANIMIDADE.

(TJ/PA – AP 2013.04241238-80, 127.531, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-12-02, Publicado em 2013-12-11). (Grifei).

Dessa forma, em razão da presente ilegalidade, faz-se necessário que as partes retornem ao status quo ante a celebração do negócio jurídico, acarretando a necessidade de devolução de todos os valores pagos pelos autora, com as devidas correções.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também merece acolhimento o pleito recursal.

Para que surja o dever de indenizar a partir da prática de ato ilícito, é necessária a presença dos seguintes elementos: a) conduta culposa; b) resultado danoso; c) nexo de causalidade.

In casu
, a conduta culposa consistiu no fechamento das portas da empresa, após a realização de contrato com o autor e o recebimento das parcelas; os danos experimentados decorrem dos dissabores relativos à angústia experimentada pela parte autora ao constatar que a empresa fechou as portas sem deixar endereço conhecido e sem devolver os valores que havia recebido da parte autora; sendo assente, outrossim, o nexo causal na hipótese.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser fixado observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se revelar razoável e proporcional
a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Destaca-se que tais v
alores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e corrigidos monetariamente a partir deste julgamento.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, em razão da reforma integral da sentença de origem, faz-se necessário a condenação dos apelados ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada para julgar procedente a pretensão exordial, condenando os apelados a restituírem os valores pagos pela apelante; bem assim ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação
.

Outrossim, ante a reforma da sentença, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/11/2022